Tribunal: TJSP
Processo: 2089146-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089146-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes
CMM INDÚSTRIA E COMERCIO DE VELAS LTDA, CLEIDI MARIA MERLY
(INVENTARIANTE) e RODINEY LINO (ESPÓLIO), é agravado BANCO SAFRA
S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089146-23.2020.8.26.0000
2
Voto no 33647
Agravo de Instrumento no 2089146-23.2020.8.26.0000
Comarca de Santo André
Agravantes: CMM Indústria e Comércio de Velas Ltda. e outros
Agravado: Banco Safra S/A
Interessados: Rackel Merly Lino e outros
Juiz(a) de Direito: Edmundo Lellis Filho
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de levantamento dos valores
depositados nos autos. Impossibilidade. Discussão acerca da real divisão dos valores, uma vez
que um dos autores faleceu no curso do processo. Inventário instaurado. Necessidade de
manifestação dos herdeiros. Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada a fls. 1.595/1.596, que indeferiu o levantamento dos valores
depositados nos autos.
Sustentam os agravantes que não há óbice ao levantamento dos valores
depositados. Argumentam que o que é devido ao espólio deve ser encaminhado ao
espólio e lá as partes se debaterão acerca dos honorários contratuais que os herdeiros
se recusam a pagar, mas nada justifica que o que é devido para Cleidi, além de 95% da
Cleidi como sócia da CMM e honorários de sucumbência (15% do que foi
depositado), não possa ser levantado agora e por quem tem direito: Cleidi, e 95% da
sua parte como sócia da CMM e Advogados. Insiste que não estão requerendo o
levantamento do devido ao espólio.
Recurso processado sem efeito suspensivo (fls. 1.741/1.742) e respondido
(fls. 1.893/1.903), manifestando-se os agravados pela manutenção da decisão
recorrida.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
“Vistos. Por ora, nada a ser levantado. Deve-se aguardar, primeiro, resposta do
ofício e manifestação dos herdeiros, conforme determinado às fls. 1484/1486, de
modo que as questões ventiladas nas petições retro serão analisadas
oportunamente. Int.”.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089146-23.2020.8.26.0000
3
Tratam os autos de origem de cumprimento de sentença movido por CMM
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VELAS LTDA ME, CLEIDI MARIA MERLY e
RODNEY LINO, nos autos da Ação Ordinária ora em fase de execução que move em
face de BANCO SAFRA S/A.
O Banco referido efetuou o depósito do valor indicado e diante do
pagamento requereu a prolação de sentença julgando extinta a execução nos termos
do art. 924, II, do CPC, haja vista o cumprimento de sua obrigação de pagar.
Surgiu, então, acirrada discussão acerca do levantamento do valor.
A agravante Cleidi pretende o levantamento do valor que lhe cabe, além de
95% como sócia da CMM e honorários de sucumbência (15% do que foi depositado).
Entende, ainda, que a parte que cabe ao exequente falecido Rodney Lino deve ser
direcionada aos autos do inventário para que então seja decidido o que fazer entre os
herdeiros.
Mas o Juízo monocrático obstou o levantamento do valor depositado, pois
entende que deve aguardar, primeiro, resposta do ofício encaminhado ao Juízo do
inventário e manifestação dos herdeiros.
E com razão.
Como bem decidido no agravo de instrumento no
2042012-34.2019.8.26.0000, julgado em 19/11/2019, cujo voto de minha relatoria, no
cumprimento de sentença quem representa o Espólio é que pode levantar o valor e
posteriormente prestar contas (fls. 1.914/1.918).
No caso, a inventariante, ou seja, a agravante Cleidi é quem representava o
Espólio, mas é certo que os herdeiros opuseram incidente de remoção da
inventariante, determinando o Juízo do cumprimento de sentença informações de
como anda referido incidente (fls. 1.522/1.526).
É certo, ainda, que a mesma decisão acima mencionada, determinou que se
oficiasse o Juízo do inventário solicitando informações acerca do desfecho dos
embargos de declaração opostos pelo patrono Moacir Anselmo, nos quais alega
percentual equivocado, bem como se houve manutenção da decisão que determinou a
transferência de 66,66% do saldo depositado no presente cumprimento de sentença.
Dúvidas existem, também, acerca dos valores pertencentes à empresa
CMM, uma vez que a sentença que originou o presente cumprimento condenou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089146-23.2020.8.26.0000
4
instituição financeira requerida (Banco Safra) ao pagamento de R$ 30.000,00, a título
de danos morais, para ser dividido em partes iguais entre os autores, mas a agravante
Cleidi pretende que os valores percebidos pela empresa CMM sejam divididos em
cotas-partes, pois ela é a maior detentora das cotas da empresa (95%).
Portanto, verifica-se que a questão dos valores a serem divididos não é tão
simples assim de ser resolvida como pretendem os agravantes.
De sua vez, vê-se claramente que a decisão recorrida tão somente
determinou que se aguardasse a resposta ao ofício encaminhado ao Juízo do inventário
e a manifestação dos herdeiros a respeito, para depois decidir sobre o levantamento
dos valores depositados nos autos do cumprimento de sentença.
E com absoluta razão, pois assim assegura de que os direitos de todos os
envolvidos sejam resguardados, inclusive os dos próprios agravantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator